Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702109-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JULIANA MARILAC SILVA REQUERIDO: IVAN ALVES DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta por JULIANA MARILAC SILVA nesta Instância ad quem em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias. Alega cerceamento de defesa considerando a necessidade de prova testemunhal para esclarecer pontos cruciais da demanda. Impugna o contrato de locação juntado aos autos. Defende a configuração de usucapião extraordinária alegando que a posse se iniciou em 2004, momento em que o falecido marido começou as construções no local. Sustenta sua boa-fé na ocupação do imóvel e seu animus domini, bem como a necessidade de reconhecimento do seu direito de retenção das benfeitorias. Discorre, ainda, sobre o risco de dano grave e de difícil reparação com a desocupação do imóvel. Requer a concessão do efeito suspensivo em relação a determinação de desocupação do imóvel. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta consignar que a interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no Código de Processo, artigo 1.012, §3o, I, bem como no Regimento Interno desta Casa, em seu artigo 251,§§ 2o e 3o, com a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação.” (destaquei) A regra insculpida pelo Código de Processo Civil é de que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não é recebida no efeito suspensivo. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; Assim, para concessão do efeito suspensivo ao apelo resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, a sentença concedeu a tutela determinando a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias. Em análise preliminar tanto da presente petição quanto do processo de origem, verifica-se a probabilidade do direito da peticionante. Discute-se nos autos a posse sobre o imóvel Lote 82, Chácara 28b, QSC 19, Núcleo Rural de Taguatinga. O autor ao requerer a reintegração de posse, alega que permitiu que o filho residisse no imóvel com fixação de aluguel simbólico. De outro lado, a esposa do filho alega usucapião desde o momento em que se iniciaram as construções no imóvel. Diversos são os pontos que exigem esclarecimento, a natureza da ocupação do filho e da peticionante e a realização de benfeitorias. Para certificação de que de fato a ocupação tem natureza de locação, seria necessário pelo menos início de prova de recebimento de tais valores, não sendo possível apenas a apresentação do contrato, uma vez que impugnado. Além disso, mesmo que mantida a sentença quanto a reintegração de posse, imprescindível a produção de prova no que tange as benfeitorias. Nessa linha, é possível vislumbrar a probabilidade do direito da peticionante tendo em vista a provável nulidade da sentença por cerceamento de defensa e também por ser citra petita, tendo em vista a ausência de manifestação sobre a retenção das benfeitorias. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. POSSE. CARÁTER FÁTICO. TEORIA OBJETIVA. PLANO PROCESSUAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, contra a sentença de parcial procedência proferida na ação de reintegração de posse e indenização por perdas e danos. 1.1. Nesta sede recursal, o autor suscita a preliminar de cerceamento de defesa e pugna pela cassação da sentença, determinando-se a oitiva das testemunhas arroladas, bem como deferida a produção das demais provas requeridas, com a correta instrução processual. Em caso alternativo, pede o recebimento e processamento das provas juntadas por terem sido obtidas somente agora, intimando-se a parte contrária para manifestação. No mérito, propugna pela total procedência da ação para o fim de ser reintegrado na posse dos bens móveis esbulhados, condenando-se ainda a recorrida a indenizar o recorrente nos demais pedidos elencados na inicial. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3. Da reintegração de posse e a necessidade de prova. 3.1. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. Para tanto, é imperiosa a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas que evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade. 3.2. Nessa dogmática, de acordo com a teoria objetiva da posse (de Von Ihering), que foi parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos do domínio sobre a coisa. 3.3 Nesse ponto: (...) 1. Segundo a Teoria Objetiva da Posse, elaborada por Rudolf Von Ihering e parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos inerentes à propriedade sobre a coisa. 2. Comprovado pelos autores/apelados o exercício do poder de fato sobre a coisa, isto é, a sua utilização econômica e conservação, assim como o esbulho praticado pelos apelantes, a reintegração na posse do bem deve ser mantida.” (07017819420178070019, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 29/6/2021). 4. No plano processual, é assente que as ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória, incumbindo ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, nos termos do art. 561 do CPC. 4.1. Nesse ponto, embora possua a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao julgamento do feito, o magistrado deve se atentar às hipóteses em que a prova requerida é indispensável para a comprovação das alegações formuladas pela parte (07073391420218070017, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível; DJe: 1/12/2023). 4.2. Com efeito, a posse é a situação de fato, que lhe traduz a prerrogativa do exercício de um dos poderes inerentes ao domínio, estando tutelada pelos interditos proibitórios. 4.3. Ora, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em Juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia. 4.4. As partes apresentam versões altamente conflitantes acerca da constituição da clínica, do papel de cada parte no negócio desenvolvido, bem como quanto à origem dos bens móveis objeto da lide e às tentativas de retirada por parte do autor. 4.5. Após a análise de toda a prova documental juntada, o juízo sentenciante se limitou a registrar que a juntada de notas fiscais da aquisição dos equipamentos pelo autor demonstra propriedade, e não posse. Ocorre que a demonstração de propriedade, mesmo não sendo este o ponto nodal objeto da ação, entra em contradição com a narrativa apresentada pela parte adversa, que afirmou ter adquirido os mesmos. 4.6. Dessa forma, em razão do ônus probatório qualificado na espécie, e do caráter fático da posse, extrai-se a necessidade da produção das provas requeridas por ambas as partes, a fim de elucidar a controvérsia quanto à posse do autor, posto se mostrar contraditória a improcedência do pedido motivada pela falta de prova quando indeferida a produção das provas requeridas. 4.7. Precedente: “(...) 3 - A parte Apelante assiste razão em sua resignação arguida na preliminar de defesa, uma vez que não fora garantido ao espólio demandante a possibilidade de produzir provas acerca do fato controvertido, sendo contraditório a afirmação na Sentença no sentido de que a mesma parte não demonstrou os requisitos enumerados no art. 561 do CPC. 4 - Desconstitua-se a Sentença e ocorra o retorno dos autos à origem para realização de Audiência de Instrução, com a produção das provas requeridas pelas partes. 5 - Recurso conhecido e provido. Quórum do art. 942 do CPC.” (00219291320118070009, Relator(a): Fátima Rafael, Relator(a) Designado(a):Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, publicado no DJE: 26/3/2021). 4.8. Destarte, impõe-se o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa a fim de que os autos retornem ao primeiro grau para a produção das provas requeridas pelas partes. 5. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. 5.1. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017). 6. Apelo provido. (Acórdão 1915358, 0718484-24.2022.8.07.0020, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) Assim, configurada a probabilidade do direito, que somada à demonstração do perigo do dano em da determinação de desocupação assim como a dificuldade de posterior reversibilidade dos efeitos da decisão necessária a concessão da antecipação da tutela. Por fim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, necessária a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para conceder o efeito suspensivo ao apelo manejado. Preclusa esta decisão, arquive-se a presente petição. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2025 15:42:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador